Tribunal: TJMT
Processo: 0000307-63.2018.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000307-63.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES - CPF: 041.720.551-17 (APELANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Nadya Andrielly Silva Cantarim (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 129, §9o, DO CP NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. I E III, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA – LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE ESCORIAÇÃO COMPROVANDO AS LESÕES – HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA REQUESTADO – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [AGRG 1.157.587 E HC 369.673] – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 589 DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO DESCRITO NO ART. 129, § 9o PARA A CONDUTA DO 129, § 6o [LESÃO CORPORAL CULPOSA] – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONCESSÃO DO SURSIS – INVIABILIDADE – PENA APLICADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MOSTRA-SE MAIS GRAVOSA AO RÉU –
RECURSO IMPROVIDO.

Não merece prosperar o pedido absolutório, tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca as condutas praticadas pelo réu.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que pertine aos crimes praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado.

A vítima foi injustamente e imoderadamente lesionada, as provas são incontestes de que o recorrente agiu de forma voluntária, consciente e dolosa, não havendo nos autos qualquer comprovação que ateste que as lesões causadas à vítima foram praticadas por negligência, imprudência ou imperícia.

Considerando que o acusado foi condenado a uma pena de 03 (três) meses de detenção, e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, é possível a não aplicação do sursis, visto que o cumprimento do regime aberto afigura-se mais benéfico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Patrick Raphael Favalessa Fernandes, contra a r. sentença proferida pela i. Magistrada da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que julgou procedente a denúncia e o condenou incurso nos artigos 129 § 9o, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Inconformada a defesa requer, em síntese: a) a absolvição do apelante, sob a alegação de que não há provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva; b) a absolvição, sustentando que a conduta foi culposa e, por conseguinte, insignificante; c) a diminuição da pena; d) a aplicação da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento ao recurso interposto pelo apelante Patryck Rapahael Favalessa Fernandes (ID no 167716155).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça Dro José de Medeiros, manifestou-se pelo conhecimento parcial do apelo e, nesta extensão, pelo seu provimento parcial. (ID no 182006165).

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal – Âmbito doméstico – Irresignação defensiva. 1. Pleito de absolvição do por insuficiência de provas – Sem razão - Acusado que confirmou ter empurrado a vítima - Vítima que relatou que foi agredida pelo apelante – Laudo de Lesões Corporais que demonstra a veracidade das alegações da ofendida – Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva - Condenação que deve ser mantida. 2. Pedido de absolvição, por atipicidade material da conduta – Sustenta que a conduta foi culposa e, por isso, insignificante – Impossibilidade – Dolo evidente – Autor que disse ter empurrado a vítima de maneira proposital - Vítima que relatou, nas duas ocasiões em que foi ouvida, que foi agredida pelo acusado - Laudo pericial que confirma as lesões corporais - Inaplicável o princípio da insignificância nos delitos cometidos mediante violência, no âmbito doméstico – Proteção integral da mulher que não se coaduna com a aplicação da insignificância – Precedente do STJ. 3. Pedido de redução da pena – Não conhecimento – Falta de interesse recursal – Pena que já foi fixada no mínimo legal - Incidência da Súmula n. 231 do e. STJ. 4. Pleito de aplicação da suspensão condicional da pena –Possibilidade - Acusado condenado a pena inferior a 02 (dois) anos, não reincidente, cujas circunstâncias judiciais lhe são favoráveis - A suspensão condicional da pena é possível ainda que o crime tenha sido cometido com violência em âmbito doméstico Precedentes - Pelo conhecimento parcial do apelo e, nesta extensão, pelo seu
provimento parcial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Patryck Raphael Favalessa Fernandes
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal n.o 0000307-63.2018.8.11.0026.

Depreende-se da denúncia,
in verbis
:

“[...]
FATO 1

No dia 07 de outubro de 2017, por volta das 21:30h, na rua Pedro Nunes Barroso, bairro Bela Vista, Município de Arenápolis/MT, o denunciado Patrick Raphael Favalessa Fernandes, agrediu fisicamente sua companheira, Nadya Andrielly Silva Cantarim, vide BO de fls. 03/04, Termo de declarações de fls. 05/06, Pedido de Medidas Protetivas de fls. 10/12, Laudo Pericial de fls. 23/28 e Relatório de fl. 34.

FATO 2

Nas mesmas datas, local e horário acima ameaçou Nadya Andrielly Silva de causar mal injusto e grave, conforme BO de fls. 03/04, Termo de declarações de fls. 05/06, Pedido de Medidas Protetivas de fls. 10/12 e Relatório de fl. 34.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Extrai-se dos autos que, na data e hora epígrafe, Nadya, ora vítima, conviveete com Patrick Raphael há um ano e dois meses do fato criminoso, declarou que Patrick lhe disse que queria separar e ela pediu para que ele sentasse para que pudesse conversar, onde que Patrick lhe respondeu dizendo que se ela não saísse da vida dele ele iria matá-la, em seguida, empurrando-a, fazendo com Nadya caia no chão e machuque sua perna direita.

A vítima narra que após Patrick foi para o outro quarto e começou a retirar as roupas dela do guarda roupa, onde ela disse que ele deveria retirar as roupas dele ao invés das suas, pois era ele quem deveria sair da casa.

Nadya tentou impedi-lo, porém Patrick lhe pegou pelo pescoço e lhe aplicou uma chave de braço, soltando apenas depois que ela se forçou para sentar. Patrick começou a rasgar uma carteira que Nadya tinha lhe dado de presente e quando foi tentar impedi-lo Patrick lhe agrediu novamente, empurrou-a para cima da cama e segurou seu pescoço e começo a enforcá-la, causando-lhe arranhões no pescoço e no ombro direito, conseguiu se livrar empurrando-o com o pé.

De acordo com o Laudo Pericial (23/28), Nadya apresentou escoriações no ombro direito, Escoriações na parte torácica esquerda, corte contuso em lábios, escoriações no terço superior do braço, escoriações em face anterior do joelho direito e escoriações em cervical. Diante da gravidade dos fatos, fora expedido pedido de providências protetivas (fls. 15/17). [...]” (Id. 167715187)

Após a instrução processual, o Magistrado singular em análise ao acervo probatório, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9o do CP com incidência na Lei n. 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. Vejamos o teor da sentença
, in verbis
:

“[...] Decido. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso atribuiu ao réu PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES, vulgo “troia”, a prática do crime tipificado nos artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, cujas redações são as seguintes: [...]

DO CRIME DE AMEAÇA – Art. 147, do Código Penal.

DA MATERIALIDADE e AUTORIA

Tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do delito em questão não foram demonstrados nos presentes autos, conforme se demonstrará doravante, o que determina a absolvição do réu.

Pois bem. A despeito da afirmação da vítima em sede de Inquérito Policial que o réu teria lhe dito “se não sair da minha vida, vou te matar”, tal afirmação não foi confirmada em sede de instrução judicial pela vítima, já que esta afirmou categoricamente que não houve ameaça, tendo atribuído essa afirmação, durante seu depoimento à Autoridade Policial, em razão do nervoso daquele momento.

Nesse ponto, importante frisar que nos crimes cometidos com implicações da Lei n.o 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo ser desprezada, sobretudo quando afirma categoricamente que o crime não ocorreu.

A informante Diana Favalessa, por sua vez, nada mencionou em relação as supostas ameaças praticadas pelo réu.

O réu, durante seu interrogatório – tanto em sede de Inquérito Policial quanto em instrução judicial, não foi indagado acerca das supostas ameaças a si atribuídas pela vítima na data dos fatos.

Diante da ausência de suporte probatório apto à condenação do réu pela prática do crime em comento, o Ministério Público pugnou pela sua absolvição, tendo sido acompanhado, nesse particular, pela defesa do réu.

Dessa forma, com fundamento no art. 386, VII, do Código do Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva em relação ao crime disciplinado no art. 147, do Código Penal.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – Art. 129, §9o, do Código Penal.

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.

A
MATERIALIDADE
da conduta criminosa restou comprovada por meio dos depoimentos prestados durante o Inquérito Policial e ratificados em Juízo, além do Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), e, sobretudo, o Laudo Pericial no 013.10-17 (fls. 27/33), o qual comprova que a vítima sofreu escoriações em ombro direito, escoriações em torácica esquerda, corte contuso nos lábios, escoriações em terço superior do braço, escoriações em face anterior do joelho direito e em cervical, o que evidencia as lesões corporais imputadas ao réu.

No que concerne a
AUTORIA
delitiva, as provas produzidas durante a fase judicial, corroboradas com os elementos de prova obtidos na fase inquisitiva, conduzem à certeza do contido na peça acusatória, demonstrando de forma certa e incontestável a prática do crime pelo réu Patryck Raphael Favalessa Fernandes.

Com efeito, a vítima Nadya Andrielly Silva Cantarim afirmou em juízo que o réu foi o autor das lesões descritas no laudo pericial, as quais foram praticadas durante discussão entre ambos no dia 07.10.2017, no momento em que o réu pretendia pôr fim ao relacionamento conjugal, tendo especificado que as escoriações nos braços, tórax, lábios e ombros foram ocasionadas quando caiu e bateu na base da cama, após ser empurrada pelo réu.

Na mesma toada é o próprio interrogatório do réu – em que pese não tenha confessado o crime, já que confirmou a briga entre ele e a vítima no dia 07.10.2017, além dos empurrões mencionados pela vítima, sendo alegado, contudo, que não tinha a intenção de machucá-la, tendo objetivado, tão somente, desobstruir a passagem para sair do local em que estavam.

Diante das alegações do réu, foi aventado pela defesa técnica a tese de lesão corporal praticada na forma culposa, já que o réu alegou que não agiu com dolo de lesionar a vítima, tendo empregado o empurrão como forma de conseguir sair do local em que estavam no momento da discussão.

Sobre o assunto: “o dolo do crime de lesões corporais é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou, pelo menos, de assumir o risco desse resultado. É o denominado animus laedendi ou nocendi, que diferencia o delito de lesão corporal da tentativa de homicídio, em que existe a vontade de matar (animus necandi)”. (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal: Parte Especial. Arts. 121 a 234-B do CP. 28a. ed., São Paulo: Atlas, 2011. p. 70).

Entretanto, pelas provas coligidas aos autos conclui-se que essa tese não há de prosperar, já o elemento anímico doloso do réu, ainda que na modalidade eventual, restou evidenciado pelas afirmações contidas em seu interrogatório, bem como pelo contido nas afirmações da vítima.

[...]

DISPOSITIVO

Ante as considerações e argumentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia de fls. 1/3, para CONDENAR o acusado PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES, vulgo “troia”, como incurso nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, bem como para ABSOLVÊ-LO em relação ao crime disciplinado no artigo 147, do Código Penal.

Ato contínuo, em atendimento ao critério trifásico de dosagem da pena, tal como disposto no artigo 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena do réu PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES.

PENA BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O artigo 59 do Código Penal, que regulamenta a aplicação da pena-base, enumera as circunstâncias judiciais a serem analisadas na primeira fase da dosagem da pena do condenado, sendo elas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

No caso dos autos, entende-se que a culpabilidade do réu, enquanto grau de reprovabilidade da conduta, é inerente ao próprio tipo penal, não merecendo valoração negativa; o réu não registra antecedentes criminais, consoante inclusa Folha de Antecedentes Criminais; não há elementos que justifiquem a valoração negativa em relação a conduta social do agente, bem como a sua personalidade; o motivo, enquanto fonte propulsora da vontade criminosa, in casu – desentendimento conjugal e término do relacionamento, não justificam a exasperação da pena-base; as circunstâncias do crime, de igual modo, não são aptas a justificar o aumento da pena; as consequências do crime são ínsitas à espécie, já que lesão ao bem jurídico tutelado não excedeu ao contido no próprio dispositivo legal; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, de forma que não será valorada.

Dessa forma, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 03 (três) meses de detenção.

PENA-INTERMEDIÁRIA – ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem, na espécie, circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

PENA DEFINITIVA – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO

Inexistem, igualmente, causas de diminuição e aumento da pena, de forma que TORNO DEFINITIVA a pena do réu no patamar de 03 (três) meses de detenção.

DA DETRAÇÃO

O réu não foi preso cautelarmente, de forma que não há pena a detrair.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do artigo 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal, fico o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

O réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que ausentes os requisitos do art. 44, do Código Penal. [...] INDENIZAÇÃO MÍNIMA Deixo de fixar valor da indenização mínima à vítima por inexistir pedido expresso nesse sentido. [...]” (Id. 167715188)

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição, sob fundamento de atipicidade da conduta, e de não haver nos autos provas suficientes que possa comprovar a exordial acusatória, conforme preconiza o art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, que seja acolhida a forma culposa, nos moldes do §6o, do art. 129 do CP.

Por fim, caso não seja nenhum dos entendimentos, que a pena seja redimensionada ao mínimo legal, e aplicação da suspensão condicional da pena.

DA ABSOLVIÇÃO

Busca a defesa a absolvição do réu em face do art. 386, inc. I e III, do CPP aplicando o princípio da insignificância.

A
materialidade
e
autoria
delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 167715187), pedido de medidas protetivas (Id. 167715187 – p. 14), laudo de exame de corpo de delito (Id. 167715187 – p. 27/33), termo de representação (Id. 167715187 – 12), além de todos os depoimentos colhidos.

A autoria, ressoa dos depoimentos e da própria dinâmica dos fatos. E, quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho dos memoriais do Ministério Público em que bem resumida a prova oral, agregando-os às razões de decidir:

“Ao prestar as suas declarações perante a Autoridade Judicial, a informante DIANA FAVALESSA relatou que:

“Disse que o relacionamento do Patyick com a Nadia era um pouco conturbado, sendo que aparentemente era bem, e que tinha falta de respeito entre as duas partes. Que o casal não era de xingar. Que já presenciou por duas vezes discussão do casal, onde ela já empurrou ele. Que no dia a vítima não queria deixar ele sair de casa. Que eles eram muito ciumentos. Que posteriormente os dois voltaram a morar juntos. Disse que só está ali hoje porque apareceu na hora errada, pois no dia, o seu filho teria ligado para e ela e por isso ficou com medo dos dois “se pegarem”. Disse que foi na casa do casal para evitar que eles brigassem (...) Que o seu filho estava com o short rasgado. (...) Disse que o corpo de seu filho estava todo vermelho de marcas. (...) Que tinham brigas com agressão física. Que logo depois do ocorrido, o casal reataram o relacionamento. (...) Que a vítima nunca aceita a separação”.(Mídia/CD – Parte física dos autos).

(...)

A vítima NADYA ANDRIELLY SILVA CANTARIM informou em Juízo que:

“(...)Disse que conviveu com o Réu por 03 anos. Disse que chegaram em casa em pouco nervoso. Que Patryck queria terminar a relação. Disse que queria sentar para resolver a situação. Que o réu ficou estressado e a empurrou. Disse que Patryck não lhe ameaçou. Disse que falou na delegacia sobre a ameaça por estar nervosa. Disse que o réu lhe empurrou pois queria sair. Disse que empurrou o réu também. Que Patryck que começou com os empurrões. Que o réu pegou no seu pescoço. Disse que não se lembra de ter levado uma chave de braço. Disse que as escoriações presentes no laudo de corpo de delito foi por conta do jeito que caiu, pois caiu de frente. Disse que esbarrou no guarda roupas. Que depois de 04 dias do fato eles voltaram a viver juntos. Disse que depois de 10 dias pediu revogação das medidas protetivas. Disse que Patriyck nunca lhe bateu. Que brigavam constantemente. (...) Que Patryck somente queria passar e ela não deixava.(...)” (Mídia/CD – Parte física dos autos).

Ouvido em Juízo, o réu PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES relatou que:

“(...) Disse que trabalha na Martinelo. Que era um sábado, e teria ido pegar uma marmita. Disse que foi para a casa de uns colegas depois que pegou a marmita. Que na por volta das 14h foi buscar a vítima no local de trabalho dela. Que falou para ela que estava na casa de uns colegas e combinaram de fazer compras depois. Disse que a todo momento ela ficou ligando para ele. Que começou uma discussão por telefone. Que por ela ter ficado nervosa, teria ido no mercado sozinha. Disse que depois de um tempo parou de atender o telefone. Que na hora que foi para casa a vítima estava num açaí. Disse que queria terminar o relacionamento. Que empurrou ela. Que não tinha intenção de machucar ela. Que a vítima empurro ele contra o guarda roupas. Disse que sempre tinha briga de casal, mas que nunca houve agressão física. Disse que a vítima tinha ciúmes. Disse que nunca agrediu a Nádia. (...)” Mídia/CD – Parte física dos autos”.

Apesar das versões apresentadas pela vítima conter algumas divergências quanto a forma como os fatos ocorreram, não há dúvidas quanto a autoria delitiva da conduta e da existência de lesões corporais sofridas pela vítima, que inclusive foram confirmadas pelo laudo pericial n.o 013.10-17, vejamos: (Id. 167715187 – p. 27/33)

“(...) IV – DESCRIÇÃO

Periciando apresenta lesões externas recentes identificáveis:

1) Escoriações em ombro direto

2) Escoriações em torácica esquerda

3) Corte contuso em lábios

4) Escoriações em terço sup. Do braço

5) Escoriações em face anterior do joelho direito

6) Escoriações em cervical”

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial devidamente assinado por médico legista, deve, sem dúvida, prevalecer.

Neste sentido, a jurisprudência desta E. Corte,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

Ademais, não se verifica, no presente caso, por parte da vítima, qualquer intensão de prejudicar o ofendido.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso sub judice, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Inviável, também, a aplicação do princípio da intervenção mínima ventilado pela defesa. Sublinho, que o STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 386, III, DO CPP. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 589/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado" (AgInt no HC 369.673/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/02/2017). Referido entendimento restou consolidado na Súmula no 589/STJ. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.157.587 – MS, Relatora MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, JULGADO: 24/10/2017)

“PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado. 2. Agravo regimental não provido". (AgInt no HC 369.673/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de não se aplicar o Princípio da Insignificância - ou Bagatela - nos delitos praticados em situações abrangidas pelo art. 5o da Lei n. 11.340/06,sendo irrelevante o perdão ou a reconciliação posterior por parte da vítima. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 319.872/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

Referido entendimento está consolidado ainda, no verbete sumular no 589, que assim dispõe: "
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
".

Destarte, não há falar em irrelevância do fato perante o Direito Penal, porquanto é inaplicável aos delitos inseridos no âmbito da violência doméstica e familiar o princípio da bagatela imprópria, considerando a maior reprovação do comportamento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Subsidiariamente a defesa requer a desclassificação do crime de lesão corporal doloso (art. 129, §9o, do CP) para a modalidade culposa (art. 129, §6, do CP).

Contudo, inviável o acolhimento do pedido.

Conforme já demonstrado, a vítima foi injustamente e imoderadamente lesionada, as provas são incontestes de que o recorrente agiu de forma voluntária, consciente e dolosa, não havendo nos autos qualquer comprovação que ateste que as lesões causadas à vítima foram praticadas por negligência, imprudência ou imperícia.

Dessa forma, ante todo contexto probatório, não há que se falar em desclassificação.

DA PENA-BASE

A defesa insurge em relação a pena-base, para que seja aplicada no mínimo legal.

Para melhor compreensão, necessário transcrever a dosimetria,
in verbis
:

“PENA BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O artigo 59 do Código Penal, que regulamenta a aplicação da pena-base, enumera as circunstâncias judiciais a serem analisadas na primeira fase da dosagem da pena do condenado, sendo elas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

No caso dos autos, entende-se que a culpabilidade do réu, enquanto grau de reprovabilidade da conduta, é inerente ao próprio tipo penal, não merecendo valoração negativa; o réu não registra antecedentes criminais, consoante inclusa Folha de Antecedentes Criminais; não há elementos que justifiquem a valoração negativa em relação a conduta social do agente, bem como a sua personalidade; o motivo, enquanto fonte propulsora da vontade criminosa, in casu – desentendimento conjugal e término do relacionamento, não justificam a exasperação da pena-base; as circunstâncias do crime, de igual modo, não são aptas a justificar o aumento da pena; as consequências do crime são ínsitas à espécie, já que lesão ao bem jurídico tutelado não excedeu ao contido no próprio dispositivo legal; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, de forma que não será valorada.

Dessa forma,
inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis
, mantenho a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 03 (três) meses de detenção.

PENA-INTERMEDIÁRIA – ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem, na espécie, circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

PENA DEFINITIVA – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO

Inexistem, igualmente, causas de diminuição e aumento da pena, de forma que TORNO DEFINITIVA a pena do réu no patamar de 03 (três) meses de detenção.

DA DETRAÇÃO

O réu não foi preso cautelarmente, de forma que não há pena a detrair.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do artigo 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal, fico o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

O réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que ausentes os requisitos do art. 44, do Código Penal. Nesse sentido:

TJMT - 0000229-03.2016.8.11.0006 - 39027/2017

APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DAR ENSEJO À CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 44 DO CP – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MP PROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima de forma harmônica, corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos, não há falar em absolvição. Para substituir a pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos é imperioso o cumprimento de todos os requisitos do artigo 44 do CP. De modo que, nos crimes de violência doméstica é incabível a substituição. (Ap 39027/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017) (destaques acrescidos)”.
(g.n)

Com efeito, o juiz sentenciante não considerou nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu e aplicou a pena no seu mínimo legal, portanto, inexiste interesse recursal.

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, neste ponto.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ART. 77, DO CP

Cumpre ressaltar, que quando a concessão do benefício de a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP) acarretar situação mais gravosa ao apelante, visto que a sanção aplicada é inferior a 06 (seis) meses e as circunstâncias do art. 59 são inteiramente favoráveis, pode-se afastar o sursis, tendo em vista que o cumprimento da pena em regime aberto será mais brando e benéfico ao Recorrente.

Neste sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO REJEITADA – PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA REJEITADA – RÉU ADVERTIDO EXPRESSAMENTE DE SEU DIREITO CONSTITUCIONALAO SILÊNCIO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO SURSIS – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONALDA PENA QUE SE MOSTRA DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - – PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. Evidenciado que o apelante e a vítima mantinham relacionamento afetivo, tendo, inclusive, uma filha comum, a agressão física configura violência doméstica com motivação de gênero, abrangida pela Lei Maria da Penha. A expressa advertência ao réu, em audiência, sobre seu direito de não responder às perguntas que lhe forem dirigidas, mesmo que de forma simplificada e despida de termos técnicos, é suficiente para o cumprimento da regra estabelecida no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, sobretudo quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa. Não há óbice em afastar, a pedido do acusado, o benefício da suspensão condicional do processo, quando ele se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto. A despeito de não haverá possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para o beneficiário da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução As razões de julgamento se configuram suficientes para atender o pressuposto do prequestionamento próprio dos recursos extraordinários, sobretudo quando o acórdão se manifesta acercadas teses jurídicas levantadas no apelo, mesmo que contrariamente aos interesses da parte. (N.U 0009204-66.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 16/08/2019)”

Assim, nota-se que a pena aplicada foi de 03 (três) meses de detenção, sendo mais benéfico ao apelante o cumprimento em regime aberto, não havendo que se falar em concessão do sursis.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o Parecer,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Patryck Raphael Favalessa Fernandes
, mantendo a sentença combatida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024